Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-31.2002.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000031-31.2002.8.05.0197 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PIRITIBA Advogado(s): RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA APELADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIRITIBA. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. REDUÇÃO SALARIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação proposta por entidade sindical, na condição de substituta processual, visando à condenação do ente público municipal ao pagamento de diferenças salariais em favor de professores representados. Os pedidos envolvem: (i) restabelecimento do adicional de qualificação no percentual de 20% sobre o salário base; (ii) pagamento de diferenças decorrentes de suposta redução indevida do salário base; e (iii) pagamento do terço constitucional de férias referente ao ano de 2000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de qualificação de 20% sobre o salário base aos servidores substituídos; (ii) estabelecer se houve redução salarial indevida; e (iii) determinar se há direito ao recebimento do terço constitucional de férias relativo ao ano de 2000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Cabe à parte que invoca norma de direito municipal o dever de demonstrar sua vigência e conteúdo, conforme o art. 376 do CPC. 5. Os documentos apresentados não individualizam a situação funcional dos servidores substituídos nem comprovam o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do adicional de qualificação de 20%. 6. As testemunhas ouvidas não indicaram com segurança os fundamentos legais que amparariam a concessão do adicional de qualificação, tampouco há comprovação da existência ou frequência em curso que serviria de base para o benefício. 7. A Lei Municipal nº 630/2001 não contempla adicional de qualificação, tratando apenas de gratificações e adicional por tempo de serviço, não havendo prova de supressão indevida de vantagem. 8. A alegada redução salarial não restou demonstrada, pois os contracheques apresentados não são acompanhados de documentos que permitam aferir o enquadramento funcional anterior e posterior dos servidores. 9. O pedido de pagamento do terço de férias referente ao ano de 2000 não veio acompanhado de prova de inadimplemento, tampouco individualização dos servidores supostamente prejudicados, inviabilizando a análise técnica da pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de qualificação não é devido quando não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e a previsão normativa municipal correspondente. 2. Não se configura redução remuneratória quando ausente prova inequívoca do enquadramento funcional anterior e posterior dos servidores. 3. É incabível o pagamento de verbas remuneratórias pretéritas quando a parte não individualiza os beneficiários nem comprova o inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 376; 85, § 11; 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000031-31.2002.8.05.0197 em que figuram como Apelante o SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PIRITIBA e Apelado o MUNICÍPIO DE PIRITIBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.